Tribunal: STF
Processo: Rp 1449
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 5529/86, ART. 5, DO RIO GRANDE DO NORTE.
E INCONSTITUCIONAL O ART. 5 DA LEI N. 5529/86, DO RIO GRANDE DO
NORTE, QUE ESTIPULA A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO, PELO ESTADO,
SOB O REGIME DA CLT, DOS BOLSISTAS E ESTAGIARIOS QUE PRESTAVAM
SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ATÉ A DATA DA
PROMULGAÇÃO DAQUELA PROPRIA LEI, POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 57, II,
C/C O ART. 13, INCISOS III E V, E 200 TUDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.